Tribunal: STF
Processo: Rcl 86479
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por ROSEANA SANTOS ELMOR MAINCZYK e outros, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0100730-76.2021.5.01.0051. 
Na petição inicial, os reclamantes alegam que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida/em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
Nessa linha, afirma que  a Justiça do Trabalho carece de competência para processar e julgar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial, o que também ofenderia o entendimento firmado no Tema 90 da sistemática da repercussão geral. 
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o processo ou a decisão reclamada, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado para determinar que outro seja proferido, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005).
A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 15).
É o relatório. 
Decido.

Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
No caso em análise, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso interposto pelos ora reclamantes, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa falida. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de petição interposto contra sentença que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação trabalhista, determinando a responsabilidade subsidiária dos sócios da empresa falida pelo pagamento de créditos trabalhistas. Os agravantes contestam a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do incidente, a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e a extensão da responsabilidade dos sócios além do capital integralizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Trabalho é competente para julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa falida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese, considerando a Teoria Menor; (iii) determinar se a responsabilidade dos sócios se limita ao capital integralizado ou se abrange todo o patrimônio pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça do Trabalho para julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa falida é reconhecida pela jurisprudência do TST e STJ, pois a constrição de bens dos sócios não atinge o patrimônio da massa falida, não havendo conflito de competência com o juízo falimentar. 4. No âmbito trabalhista, prevalece a Teoria Menor (Objetiva) da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a comprovação da insuficiência do patrimônio da empresa para satisfazer o débito trabalhista, de natureza alimentar, para justificar a responsabilização subsidiária dos sócios. A demonstração de fraude ou má gestão se dá pela própria insolvência da empresa e inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. A responsabilidade dos sócios não se limita ao capital social integralizado quando presentes indícios de fraude ou má gestão que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica. Limitar a responsabilidade apenas ao capital social esvaziaria o instituto da desconsideração. O caráter alimentar dos créditos trabalhistas reforça a necessidade de responsabilização integral dos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a empresa falida, mesmo após a decretação da falência, desde que a execução não recaia sobre bens da massa falida. A desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, amparada pela Teoria Menor, independe da comprovação de todos os requisitos previstos no Código Civil, sendo suficiente a demonstração da insuficiência patrimonial da empresa para o pagamento da dívida trabalhista de natureza alimentar. A responsabilidade dos sócios de empresa falida, em caso de desconsideração da personalidade jurídica, não se limita ao capital social integralizado, podendo atingir todo o seu patrimônio pessoal, considerando-se a natureza alimentar do crédito trabalhista e a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: Art. 855-A da CLT; arts. 133 a 137 do CPC; art. 50 do Código Civil; art. 28 do CDC; Súmula nº 20 do TST; Lei nº 14.112/2020; Lei nº 11.101 /2005. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TST e STJ sobre competência da Justiça do Trabalho e desconsideração da personalidade jurídica em empresas falidas. Recurso não provido.”. (eDOC 5, p. 2-3)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se aponta que a autoridade reclamada violou o disposto na Súmula Vinculante nº 10, ao afastar, sem observar a cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)  

Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Especificamente a respeito do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é a Justiça Estadual comum. 
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)

Conforme demonstrado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer das ações trabalhistas e julgá-las até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
Como visto, em atenção ao princípio da universalidade do juízo falimentar, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a competência exclusiva do Juízo de Falências para o processamento e a habilitação dos créditos, cabendo à Justiça do Trabalho apenas a jurisdição de conhecimento para a apuração e liquidação dos créditos trabalhistas, em observância ao princípio da par condicio creditorum.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, determinando que outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante 10. Prejudicado o pedido liminar.


Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente